Tribunal: TCU
Processo: 001.151/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5866/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 001.151/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Leticia de Sousa Vasconcelos (XXX.857.143-XX); Antonio Francisco Pereira da Silva Junior (XXX.512.663-XX); Ialan Augusto Arnes dos Santos (XXX.282.053-XX); Jordy Lustosa Bezerra (XXX.517.903-XX); Luan Marcolin Barbosa da Silva (XXX.799.019-XX); Luis Fernando de Assuncao Torres (XXX.686.123-XX); Manolo Albuquerque (XXX.478.808-XX); Murilo Moura Barreto (XXX.954.871-XX); Pedro Henrique de Moura Dantas (XXX.732.395-XX); Rodrigo Silva Rezende (XXX.822.445-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.